Tribunal: STF
Processo: HC 97104
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
1.	Não é 
   omissa a sentença condenatória que decide a controvérsia com 
   fundamento em tese contrária à sustentada pela defesa. 
   Precedente.
2.	A cadeia causal relativa ao crime de roubo 
   rompeu-se quando o paciente desistiu da sua prática. Restou 
   consumado o crime de constrangimento ilegal em concurso material 
   com a tentativa de homicídio qualificado.
	Ordem denegada e 
   habeas corpus deferido de ofício para anular a sentença 
   condenatória, a fim de que o paciente seja submetido ao Tribunal 
   do Júri, observado que, em caso de nova condenação, a pena 
   aplicada não poderá superar a pena de 11 [onze] anos fixada na 
   sentença anulada. Anulada a sentença, fica caracterizado o 
   excesso de prazo, que demanda a expedição de alvará de soltura.